Tribunal: TJDFT
Processo: 0754437-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754437-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, ITAJUBA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu a impugnação à penhora dos devedores, sob o fundamento que não houve preclusão quanto a impugnação aos cálculos e que há excesso nos cálculos porque os juros de mora de incidirão somente após o trânsito em julgado, que ainda não ocorreu. 1.1. O recorrente requer a reforma da decisão, ratificando as razões do agravo de instrumento. 2. Uma vez que o agravo de instrumento se encontra apto a julgamento, passa-se à análise das razões recursais. 3. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença pelo qual o agravante pleiteia o recebimento dos honorários de sucumbência impostos em face dos agravados, relativamente a acórdão proferido em embargos à execução. 3.1. O agravante alega, em suma, que houve preclusão quanto a impugnação aos cálculos e que não há excesso nos cálculos porque os juros de mora incidem da data da intimação do executado para o adimplemento da obrigação e não somente após o trânsito em julgado. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora da verba advocatícia devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença: “(...) 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, e outros julgados neste sentido: REsp 771029/MG, EDcl no REsp 1.119.300/RS, (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.252/RJ). 5. Assim, não há elementos para modificação da decisão agravada. Porquanto. No tocante à incidência dos juros de mora, devem incidir após o trânsito em julgado. 6. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 14, 85, § 16, 240 e 926, todos do Código de Processo Civil, defendendo que, em se tratando de condenação em honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, os juros de mora devem incidir a partir da intimação do devedor para o pagamento. Aponta, a respeito, a ausência de uniformização da jurisprudência do Tribunal de origem, com a subsequente violação ao princípio da segurança jurídica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos arts. 14, 85, § 16, 240 e 926, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. DEFESA APRESENTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NATUREZAS DISTINTAS. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apresentação de contrarrazões pelo réu citado para responder à apelação possibilita a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais caso o referido recurso não seja provido. Precedentes. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado. 3. Os honorários recursais estão intrinsecamente ligados aos honorários de sucumbência previamente fixados, mas há clara distinção entre a natureza jurídica de cada um deles, de sorte que os julgados suscitados pela recorrente não têm aplicação na espécie. 4. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que decidido pelo relator, é inadmissível o inconformismo, tendo em vista a deficiência de fundamentação, conforme a incidência analógica da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não conhecido (AgInt nos EDcl no AREsp 2307301/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 23/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005